Tribunal: TJMT
Processo: 1029450-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029450-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IZAMARY SANTOS DA SILVA - CNPJ: 08.493.358/0001-05 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
– INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DE BUSCAS NOS SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – PRECEDENTES DESTA CORTE –
AGRAVO

PROVIDO
.

A jurisprudência pátria dominante caminha no sentido de que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa até mesmo a prova de exaurimento das vias extrajudiciais, visto que tais mecanismos propiciam a satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

No caso, a demanda tramita desde 2013 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

Agravo provido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029450-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: IZAMARY SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0045070-80.2013.8.11.0041
,
movido em face de
IZAMARY SANTOS DA SILVA
, indeferiu o pedido de diligência nos sistemas CNIB, SREI E SNIPER, ao argumento de que
“não é dever do Juízo proceder com diligências competentes à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo”,
e determinou a remessa do feito ao arquivo, nos termos do art. 921, III do CPC.

Inconformado, o Recorrente aduz que resta pacificado na jurisprudência que o credor tem o direito de utilizar-se dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tentar localizar bens do devedor quando a busca é infrutífera na via extrajudicial.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso, determinando a reforma da decisão agravada para fins de deferir as pesquisas de bens através dos sistemas CNIB, SREI E SNIPER.

Preparo recolhido, conforme certidão ID. 248165188.

Não houve pedido de liminar ou efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 253756165, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0045070-80.2013.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de diligência nos sistemas CNIB, SREI E SNIPER, ao argumento de que
“não é dever do Juízo proceder com diligências competentes à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo”,
e determinou a remessa do feito ao arquivo, nos termos do art. 921, III do CPC.

Inconformado, o Recorrente defende o direito de se utilizar dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tentar localizar bens do devedor quando a busca é infrutífera na via extrajudicial.

Diante disso, pede pelo provimento do Recurso.

Analisando os autos, verifica-se que o Agravo comporta provimento.

Isso porque, o entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa até mesmo a prova de exaurimento das vias extrajudiciais, visto que tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do executado pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que
a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1018763-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022.

(N.U 1017972-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024) – destaquei.

Nessa senda, é evidente a possibilidade de deferir as diligências pleiteadas pelo Banco Exequente, que visam à satisfação de seu crédito.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para conceder ao Agravante o direito de realizar buscas nos sistemas
CNIB, SREI E SNIPER, dentre outros que se façam necessários à satisfação de seu crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024